Tribunal: STJ
Processo: 5002103-35.2023.8.24.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869999 - SC (2025/0069767-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADOS
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA - SC015762
MARIA LÚCIA VIECELI - SC057308
ANDRESSA SABINO DA SILVA - SC060228
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: DALIANE SALVADOR - SC016295
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO.
FUNDAMENTOS
IMPUGNADOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. OFENSA AO ART. 85, §§
2o E 3o, DO CPC/2015 E AO ART. 22 DA LEI N. 8.906/1994.
REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME
DE PROVAS E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INOBSERVÂNCIA. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do
CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração
que têm nítido caráter infringente.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
3. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de
cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da
demanda, o que faz incidir as Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA49920979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/08/2025 11:38:16
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: c0105397-a50f-4e12-818a-691db3772e7f

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
19/08/2025
25/08/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49920979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/08/2025 11:38:16
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: c0105397-a50f-4e12-818a-691db3772e7f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869999 - SC (2025/0069767-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADOS
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA - SC015762
MARIA LÚCIA VIECELI - SC057308
ANDRESSA SABINO DA SILVA - SC060228
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: DALIANE SALVADOR - SC016295
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO.
FUNDAMENTOS
IMPUGNADOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. OFENSA AO ART. 85, §§
2o E 3o, DO CPC/2015 E AO ART. 22 DA LEI N. 8.906/1994.
REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME
DE PROVAS E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INOBSERVÂNCIA. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do
CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração
que têm nítido caráter infringente.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
3. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de
cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da
demanda, o que faz incidir as Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA49628695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:54
Código de Controle do Documento: bfaf54f3-9250-4854-998d-a30174eb72aa

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HASSE ADVOCACIA E
CONSULTORIA (HASSE) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta
Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial, porque não foram
impugnados especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
apelo nobre.
Nas razões do presente inconformismo, alegou que impugnou
especificamente a não incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Houve impugnação ao recurso (e-STJ, fls. 6.072-6.087).
É o relatório.

VOTO
Reconsideração do decisum
De fato, verifica-se que HASSE, nas razões do agravo em recurso especial,
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão denegatória do apelo
nobre.
Dessa forma, reconsidero a decisão agravada e passo à análise do recurso
especial interposto por HASSE.
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.
Em seu recurso especial, amparado no art. 105, III,
, da CF, alegou (1)
a e c
violação do art. 1.022 do CPC ao sustentar omissão em relação aos precedentes desta
Corte; e (2) violação dos arts. 85, §§ 1o, 2o e 20, ambos do CPC, e 22 da Lei n. 8.906
/1994, a par da divergência jurisprudencial, ao afirmar que a decisão recorrida teria
ignorado o direito do advogado aos honorários após a rescisão contratual.
Foram apresentadas contrarrazões.

(1) Da ausência de omissão
Não merece respaldo a assertiva de que o v. acórdão não teria se
manifestado sobre os precedentes desta Corte, uma vez que o Tribunal local, no
julgamento dos aclaratórios, consignou:

Como mencionado, os precedentes invocados durante o processo
versam sobre casos em que a remuneração pelos serviços jurídicos
dar-se-ia
por verbas sucumbenciais, o já mencionado
exclusivamente
contrato ad exitum (ou contrato de risco), onde há sim a configuração
de uma abusividade no ato de rescindir unilateralmente o pacto.
Contudo, nos termos já delineados e exaustivamente repetidos, a
Documento eletrônico VDA49628695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:54
Código de Controle do Documento: bfaf54f3-9250-4854-998d-a30174eb72aa

presente situação distingue-se das jurisprudências apresentadas
porque o contrato em análise
, já que a
não trata de contrato ad exitum
remuneração do escritório de advocacia autor não era exclusivamente
sucumbencial!
E, nesse sentido, destacou-se o que diz o §2o do mencionado art. 22
da Lei n. 8.906/1994:
, os
"Na falta de estipulação ou de acordo
honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração
compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado
obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e
10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de
Processo Civil)" (grifou-se).
Denota-se de todo o exposto, portanto, que, apesar do inconformismo
da litigante, nenhuma contradição, omissão ou obscuridade foi
encontrada no acórdão.
Nesse sentido, vê-se que a parte recorrente intenta, tão somente,
rediscutir os termos da decisão, nos pontos em que lhe foram
desfavoráveis, entretanto, "os embargos declaratórios não têm por
finalidade revisar ou anular as decisões judiciais (STJ, 2a Turma, EDcl
no REsp 930.515/SP, rel. Min. Castro Meira, j. 02.10.2007, DJ
18.10.2007, p. 338)" (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio
Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 953). [e-STJ, fl. 5.837 –
com destaques no original].

Dessa forma, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional,
pois o tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda
que contrariamente aos interesses da parte.
Assim, constata-se que não há quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022
do NCPC.
Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1022
DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SUFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO
AUTOR. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. A revisão da conclusão alcançada pelo colegiado estadual (quanto à
regularidade da cobrança realizada pelo banco recorrido, em virtude
da existência do débito oriundo de dois distintos contratos de
financiamentos) demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório
Documento eletrônico VDA49628695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:54
Código de Controle do Documento: bfaf54f3-9250-4854-998d-a30174eb72aa

dos autos, o que é defeso dada a natureza excepcional da via eleita,
consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. No que diz respeito à divergência jurisprudencial, o Superior
Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a incidência da
Súmula n. 7/STJ impede o exame do recurso no que tange à alínea c
do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, uma vez que falta
identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do
acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso.
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.022.899/MA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
28/11/2022
30/11/2022

(2) Do reexame fático-probatório
Em relação à alegada violação dos arts. 85, §§ 1o, 2o, e 20, ambos do CPC,
e 22 da Lei n. 8.906/1994, a par da divergência jurisprudencial, no que concerne ao
arbitramento dos honorários de sucumbência, o Tribunal local julgou nos seguintes
termos:

Logo, em termos gerais, entende-se que a verba honorária
sucumbencial
quando decretada pelo Magistrado
somente será devida
responsável pelo julgamento da lide em decisão que enseje tal
condenação.
Outrossim, não se descuida a existência de uma espécie contratual de
denominada ad exitum, através da qual as partes
honorários,
contratantes (cliente e advogado) convencionam que a remuneração
do causídico se dará apenas com o resultado favorável ao contratante,
de modo que o advogado assume os riscos do litígio.
Partindo-se dessas premissas, passa-se a analisar, novamente, o
caso concreto.
Ao revés do que vem entendendo esta Corte de Justiça, nos casos
envolvendo a mesma contratação e as partes aqui litigantes, não
observo que os pactos firmados (tanto o contrato original n. 2008/0425
(7421) SL, quanto o emergencial n. 2015.7421.3066) se tratem de
espécie contratual ad exitum.
Isso porque ambas as contratações a que o escritório se submetera
perante a instituição financeira estabelecem
a forma
expressamente
de remuneração da prestação do serviço, que aconteceriam por fase
processual. Veja-se o teor das cláusulas contratuais e a forma de
remuneração prevista (EVENTO 1, contrato 5, grifou-se):
[...]
Assim, depreende-se dos termos pactuados que a remuneração do
escritório de advocacia ocorreria, ao menos, de três formas, quais
sejam: a) percentual, definido antecipadamente no próprio pacto
(conforme tabelas acima), por fase processual concluída, bem como
percentual sobre o valor efetivamente recuperado; b) "cota de
manutenção", no valor de R$5,00 mensais, por processo que lhe fosse
atribuído o patrocínio, pelo prazo máximo de 60 meses; e c)
honorários de sucumbência.
Ocorre que, compulsando-se a petição inicial da presente demanda,
denota-se que, com relação aos honorários contratuais e à "cota de
Documento eletrônico VDA49628695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:54
Código de Controle do Documento: bfaf54f3-9250-4854-998d-a30174eb72aa

manutenção", não há qualquer insurgência por parte do escritório de
advocacia autor. A irresignação da sociedade advocatícia restringe-se
que alega ter deixado de auferir nas
aos honorários de sucumbência
lides que patrocinava em favor do Banco do Brasil S.A.
Todavia, relativamente aos honorários de sucumbência, conforme
visto anteriormente, estes somente podem ser fixados pelo Magistrado
julgador, em decorrência do julgamento da lide, cabendo ao "perdedor"
arcar com tal verba. Ou seja, a verba sucumbencial não é
em razão da
remuneração devida pelo cliente do causídico
contratação para a prestação do serviço. É, na realidade, uma
compensação dada pelo litigante vencido ao advogado da parte
vencedora, gerada pelo resultado da demanda.
Nesse sentido, questiona-se: como poderia o próprio cliente ser
condenado ao pagamento de
, se tal verba,
honorários de sucumbência
por expressa determinação legal (art. 85,caput, do CPC: "A sentença
condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor"),
é devida pela parte contrária, "perdedora" da ação originária? Penso
que não pode.
Mesmo porque, na hipótese, como visto na cláusula 8.4, em momento
nenhum há a previsão de direito ao recebimento da verba
, ou que tal fosse pago pela instituição financeira aos
sucumbencial
patrocinadores, seja de maneira antecipada ou subsidiária. Em
verdade, o pacto apenas assegura o direito de persecução da verba
contra os reais devedores, e, tão somente, por óbvio, nas demandas
vencidas pelo Banco. Veja-se, novamente (EVENTO 1, contrato 5,
grifou-se):
[...]
Logo, uma vez que o presente caso não trata de contrato de
, é curial realizar-se o distinguishing em relação
honorários ad exitum
às jurisprudências citadas pelo autor para defender seu direito ao
percebimento da verba sucumbencial.
Os precedentes invocados pela sociedade advocatícia autora versam
sobre casos em que a remuneração pelos serviços jurídicos dar-se-ia
por verbas sucumbenciais, o já mencionado contrato
exclusivamente
ad exitum (ou contrato de risco). Nesses casos, há sim a configuração
de uma abusividade no ato de rescindir unilateralmente o pacto, visto
que, via de regra, o escritório submetido a tal espécie contratual labora
por vários anos, a fim de garantir o sucesso na demanda, contudo é
retirado abruptamente do patrocínio da lide, sem lhe ser assegurado o
percebimento de qualquer remuneração. Nesses casos, é pacífico nas
Cortes de Justiça, inclusive na Corte Superiora, que surge o direito ao
arbitramento judicial dos honorários, pelo serviço efetuado.
[...]
Entretanto, repito incansavelmente: a presente hipótese é diferente da
apresentada nos precedentes invocados porque o presente contrato
, a remuneração do escritório de
não trata de contrato ad exitum
advocacia autor não era exclusivamente sucumbencial!
Como demonstrado, o contrato firmado entre a sociedade advocatícia
autora e a instituição financeira previa a remuneração convencional
por fase processual, além do pagamento da denominada "cota de
manutenção". Logo, ainda que possa parecer que a remuneração
pactuada é módica e não reflete o trabalho efetivamente
Documento eletrônico VDA49628695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:54
Código de Controle do Documento: bfaf54f3-9250-4854-998d-a30174eb72aa

desempenhado, fato é que, diante da liberalidade das partes em
contratar nos termos que desejarem, o escritório de advocacia
submeteu-se a essa forma de remuneração, por vontade própria.
Acresce-se, ainda, que, muito embora a cláusula 8.4 do contrato
(acima citada) determine que a remuneração contratual não obsta que
o escritório
os honorários de sucumbência, é certo que tal
persiga
previsão se mostra deveras genérica e não possui o condão de
assegurar a verba sucumbencial ao causídico contratado, tampouco
Na realidade, concluise que a existência da
de maneira exclusiva.
referida cláusula é, até mesmo, dispensável, pois apenas reproduz
previsão constante no art. 22, caput, do Estatuto da Advocacia e a
Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n. 8.906/1994 - "A prestação de
serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos
honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos
de sucumbência").
Interessante, também, pontuar o que diz o §2o do mencionado art. 22
da Lei n. 8.906/1994:
, os
"Na falta de estipulação ou de acordo
honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração
compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado
obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e
10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de
Processo Civil)" (grifou-se).
Como se não bastasse, o próprio contrato estabelece o necessário
rateio da verba sucumbencial aos outros patrocinadores do processo,
de modo que, por óbvio, o mencionado valor, em momento algum, fora
garantido
ao causídico autor desta lide. Veja-se a já
exclusivamente
citada cláusula 8.8 do contrato (EVENTO 1, contrato 5, grifou-se):
[...]
Assim, tem-se que o direito ao recebimento dos honorários
sucumbenciais, in casu, não é automático, porquanto havendo
remuneração expressamente convencionada entre as partes para a
prestação do serviço, por consequência lógica, a percepção da verba
sucumbencial ocorreria por conta e risco dos próprios advogados, sem
qualquer responsabilidade da instituição financeira sobre o pagamento
do montante.
[...]
Na hipótese, o autor Hasse Advocacia e Consultoria, afirma que, em
razão da rescisão imotivada do contrato de prestação de serviços,
restou obstado de perseguir a verba sucumbencial decorrente de seu
patrocínio na ação de execução de título extrajudicial n. 0004849-
41.1999.8.16.0030,
ajuizada
em

(EVENTO
1,
26/02/1999
documentação 8), perante a 4a Vara Cível da Comarca de Foz do
Iguaçu/PR, na qual a sociedade advocatícia atuou, ao menos, até a
data de
(EVENTO 1, documentação 9).
15/01/2016
Contudo, em consulta ao sistema Projudi, do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná, conclui-se que a demanda ainda não foi encerrada,
visto encontrar-se em fase de busca de bens da parte executada para
penhora. Aliás, é de se ressaltar que aquele feito encontra-se
suspenso, em razão das buscas de bens restarem infrutíferas até o
momento. Não houve, portanto, condenação de qualquer das partes
ao pagamento de honorários de sucumbência.
Documento eletrônico VDA49628695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:54
Código de Controle do Documento: bfaf54f3-9250-4854-998d-a30174eb72aa

Desta feita, é certo que, para fazer jus a aludida verba, faz-se
necessária a ocorrência do fato gerador para tanto, qual seja, a
prolação de comando jurisdicional condenando uma das partes (ou
ambas) ao pagamento dos estipêndios da derrota. Sem tal
condenação, o percebimento de honorários sucumbenciais é mera
expectativa de direito do causídico.
[...]
Logo, não há como assegurar que o simples fato de manter as lides
sob o patrocínio do escritório autor, neste caso, garantiria o sucesso
da demanda, como pretende fazer crer.
Ademais, na presente situação, não se trata de garantir a
remuneração pelo serviço prestado. Como visto, a assistência jurídica
fora devidamente paga pelos honorários convencionais. Trata-se do
inconformismo do autor com relação ao percebimento de uma verba
que, até o presente momento, sequer existe e que, tampouco, seria
exclusivamente sua.
Assim, diante de toda a reflexão exposta, entendo que o pleito do
escritório autor não comporta provimento e-STJ, fls. 5.775-5.780 –
(
com destaques no original).

Desse modo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o
Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do arcabouço fático-probatório e
das cláusulas contratuais, procedimento sabidamente inviável na instância especial por
incidir as Súmulas n. 5 e 7, ambas desta Corte: A simples interpretação de cláusula
contratual não enseja recurso especial; A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial.
Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.
1. "A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido
de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com
cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a
rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o
arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo
advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp
1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe de
).
20/4/2020
23/4/2020
1.1. A revisão das conclusões exaradas pelo Tribunal local quanto ao
método de remuneração contratual encontra óbice nas Súmulas 5 e 7
do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.735.363/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
)
24/3/2025
27/3/2025

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
Documento eletrônico VDA49628695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:54
Código de Controle do Documento: bfaf54f3-9250-4854-998d-a30174eb72aa

JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
AD
EXITUM.
CONDIÇÃO
SUSPENSIVA NÃO VERIFICADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA N. 83 DO STJ. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
E
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E
7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir 2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente,
acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo
Juízo.
3. Segundo a jurisprudência do STJ, "'é certo que, nos contratos de
prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual
constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil), cujo
implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida
remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido
com a ocorrência do sucesso na demanda' (REsp 1.337.749/MS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
). Na hipótese, o Tribunal de origem
14/02/2017
06/04/2017
consignou que não ocorreu a condição contratual, pois não houve
êxito na demanda, o que inviabiliza a percepção de honorários
advocatícios contratuais" (AgInt no AREsp n. 1.803.430/SP, Relator
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
7/6/2021
).
1/7/2021
Incidência da Súmula n. 83/STJ.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do
contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
III. Dispositivo 5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.546.961/SP, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
)
17/3/2025
25/3/2025

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO DE
USUCAPIÃO. REVOGAÇÃO DE DECRETO EXPROPRIATÓRIO.
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO. REEXAME
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 5/STJ. LAUDO DE
AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. REEXAME DE FATOS, PROVAS. SÚMULA
7/STJ.
1. Ação de cobrança ajuizada em
, da qual foi extraído o
26/4/2017
presente recurso especial, interposto em
e concluso ao
27/4/2022
gabinete em
.
13/9/2024
2. O propósito recursal consiste em decidir se são devidos honorários
contratuais de êxito diante de resultado favorável ao cliente, quando os
serviços contratados foram parcialmente prestados.
Documento eletrônico VDA49628695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:54
Código de Controle do Documento: bfaf54f3-9250-4854-998d-a30174eb72aa

3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de
origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à
apreciação judicial e na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
4. O objeto do negócio jurídico será lícito quando não contrariar lei
imperativa, a ordem pública ou os bons costumes. Doutrina.
5. Para que se configure "êxito" apto a gerar honorários, não basta que
exista um resultado favorável ao cliente; deve haver relação de
causalidade entre a atuação do advogado e a sua obtenção.
6. No recurso sob julgamento, o êxito se traduziu no resultado
favorável aos clientes (manutenção na propriedade do imóvel)
decorrente do sucesso nos serviços prestados (interposição de agravo
de instrumento), ainda que parcialmente (já que o ajuizamento de ação
própria se tornou desnecessário).
7. A interpretação de cláusulas do contrato de prestação de serviços
advocatícios, necessária para alterar compreensão de que a
revogação do decreto decorre da atuação dos advogados, é
procedimento vedado pela Súmula 5 do STJ.
8. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à
solicitação dos recorrentes para elaboração do laudo de avaliação,
exige o reexame de fatos e provas, o que esbarra no óbice da Súmula
7 do STJ.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido, com majoração de honorários.
(REsp n. 2.170.294/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
)
18/3/2025
21/3/2025

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE CONTRATO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
AUSÊNCIA
DE
TÍTULO
EXECUTIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
VERIFICADA. LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA QUE
SOMENTE
PODE
SER
RECONHECIDA
MEDIANTE
NOVA
INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO E EXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. TEMA N. 1.076 DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. O acórdão estadual recorrido indicou fundamentação consistente e
adequada para afastar a existência de título executivo hábil capaz
lastrear a pretensão executiva. Impossível, dessa forma, afirmar que
houve omissão com relação ao tema.
2. Na hipótese concreta, não há como afirmar que o contrato de
prestação de serviços advocatícios continha uma obrigação de
pagamento líquida, certa e exigível, sem interpretar novamente os
seus termos e, mais do que isso, cotejá-lo com o resultado de um
outro feito judicial. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. De acordo com o entendimento majoritário dos Ministros que
compõem a Corte Especial, a fixação dos honorários sucumbenciais
com base no critério equitativo previsto pelo art. 85, § 8o, do CPC,
somente pode ocorrer quando a utilização do critério objetivo,
estabelecido pelo art. 85, § 2o, do mesmo diploma, resultar num valor
irrisório. Assim, mesmo que a fixação da verba honorária com base no
Documento eletrônico VDA49628695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:54
Código de Controle do Documento: bfaf54f3-9250-4854-998d-a30174eb72aa

valor da condenação, do proveito econômico ou da causa (como
ocorrido na hipótese dos autos) resulte em montante excessivo, nem
mesmo assim será possível fixá-la por equidade (Tema n. 1.076 do
STJ).
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.158.059/PR, de minha relatoria, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
)
17/3/2025
20/3/2025

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
os honorários advocatícios anteriormente fixados em desfavor da
MAJORO
HASSE em 5% sobre o valor da condenação, limitados a 20%, nos termos do art. 85,
§§ 2o e 11, do NCPC.
É o voto.
Por fim, advirta-se que eventual recurso interposto contra este julgado
estará sujeito às normas do NCPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (arts.
1.021, § 4o, e 1.026, § 2o).

Documento eletrônico VDA49628695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:54
Código de Controle do Documento: bfaf54f3-9250-4854-998d-a30174eb72aa

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.869.999 / SC
Número Registro: 2025/0069767-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50021033520238240036
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADOS : MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA - SC015762
MARIA LÚCIA VIECELI - SC057308
ANDRESSA SABINO DA SILVA - SC060228
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : DALIANE SALVADOR - SC016295
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADOS : MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
Documento eletrônico VDA49866998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:47:04
Código de Controle do Documento: ad652ce5-654e-4398-99ed-b8caf19f91f9

PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA - SC015762
MARIA LÚCIA VIECELI - SC057308
ANDRESSA SABINO DA SILVA - SC060228
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : DALIANE SALVADOR - SC016295
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
19/08/2025
25/08/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49866998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:47:04
Código de Controle do Documento: ad652ce5-654e-4398-99ed-b8caf19f91f9